Tribunal: STF
Processo: ARE 1479224
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Pretendida declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 5% do imposto, por afrontar a previsão contida na Resolução nº 99/1981 do Senado Federal - Não cabimento - Norma invocada pelo impetrante que prevê a limitação de alíquota apenas para o ITCMD, consoante dispõe o art. 155, § 1º, IV, da Constituição Federal - Competência para cada Município deliberar sobre a alíquota aplicável do ITBI - Inteligência do art. 156, II, da Constituição Federal - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, FERNANDO ANDRADE VIEIRA alega violação aos arts. 145, §2º; 146, III, “a” e “b”; e 150, IV, §2º, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da cobrança do ITBI à alíquota de 5% sobre a operação, conforme previsto na Lei Complementar 118/2002 do Município de Barueri.



    Aduz que “a exigência de ITBI, pelo Município de Barueri, em hipótese alguma, poderia ser superior ao patamar de 2% (dois por cento), como bem determina a Resolução do Senado n.º 99, de 16 de setembro de 1981. E, caso assim não o fosse, o pagamento de tributo nesse patamar implicaria ainda em clara violação à capacidade contributiva do contribuinte e ao não confisco, além do previsto no art. 39 do CTN” (Doc. 17, fl. 3).



    Realça que “a Resolução do Senado 99/81, editada sob à égide da Constituição Federal de 1967 e cuja função é a de estabelecer alíquotas máximas e mínimas para o ITBI, foi recepcionada como Lei Complementar pela CF, e mantem-se vigente no que for aplicável até os dias de hoje” (Doc. 17, fl. 9).



    Nessa linha, cita decisão proferida pelo ilustre Min. CELSO DE MELLO no julgamento do AI 168.967/RS, no sentido de que esta SUPREMA CORTE já reconheceu que a Resolução do Senado 99/81, foi recepcionada como Lei Complementar pela Constituição Federal. 



    Quanto ao ITCMD, esclarece que a Resolução do Senado 9/92 “a respeito das alíquotas máximas e mínimas (…), tratou especificamente sobre esse imposto, tendo revogado a Resolução 99/1981 tão somente naquilo que dizia respeito ao imposto cobrado causa mortis e sobre as doações” (Doc. 17, fl. 14). Assim, conclui que “a única parte da Resolução nº 99/81 do Senado Federal que foi revogada é a concernente ao ITCMD, que estava previsto no inciso III da Resolução nº 99/81 do Senado Federal”. Assim, “a parte da Resolução concernente às alíquotas máximas do ITBI mantém-se plenamente vigente, tendo sido recepcionada no plano legislativo como lei complementar” (Doc. 17, fl. 15).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 73 da Lei Complementar 118/02 do Município de Barueri por: (a) violação ao art. 146, inc. III, da CF/88; (b) inobservância do disposto pelo art. 1º, inc. II, da Resolução do Senado Federal n.º 99/81; (c) ofensa aos princípios da capacidade contributiva e do não confisco ou, ainda, (d) violação ao art. 39 da Lei Complementar Federal n.º 5.172/66, a qual determina que cabe à Resolução do Senado Federal estabelecer os limites da alíquota do ITBI.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) os argumentos expendidos pela parte recorrente não são suficientes para infirmar a solução adotada pelo acórdão recorrido; (b) incide a Súmula 279/STF; e (c) é impossível o trânsito do RE com base nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional tendo em vista que a decisão recorrida não homenageou lei ou ato normativo contestados em face da Constituição Federal, tampouco prestigiou lei local contestada em face de lei federal (Doc. 19).



    No Agravo, a parte recorrente defende a desnecessidade do reexame de provas e a incompetência dos Tribunais de origem para analisar o mérito do Recurso Extraordinário, reiterando, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo (Doc. 21, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fls. 7-8):



    “23. Conforme dispõe o art. 1.035, §1º, do CPC, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    24. Em atenção ao requisito da “demonstração da repercussão geral”, cumpre à parte a demonstração de questão relevante de cunho jurídico, econômico e social.



    25. A decisão recorrida, ao ratificar a irrestrita capacidade tributária do Município de Barueri, no que diz respeito à – completa ausência de limitação dos municípios para estipular as alíquotas do ITBI -, repercute não só sobre o direito de cada cidadão do Município de Barueri, mas também sobre o direito dos cidadãos de outras municipalidades – o que implica em consequências de ordens sociais, econômicas e jurídicas para a população como um todo.



    26. Isso porque, sob a equivocada premissa de que não consta na Constituição Federal qualquer limitação expressa aos patamares em que os municípios poderão exigir o ITBI, ratifica-se à violação aos princípios da capacidade contributiva, do não confisco e também à ausência de observância de entendimento desta C. Suprema Corte quanto à recepção da Resolução do Senado n.º 99/1981 com status de Lei Complementar (STF - AI 168967 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/03/1995, Data de Publicação: DJ 28-03-1995 PP-07322).



    27. Bem se vê, portanto, que os limites do debate excedem os interesses das “partes”. Em outras palavras, resta clara e inequívoca a existência de questões constitucionais no âmbito político, social e jurídico que ultrapassam, e muito, a presente lide.



    28. Nesse tocante, cumpre ainda mencionar que na análise da constitucionalidade de questão que envolve a capacidade tributária dos municípios em se tratando de alíquotas esta C. Suprema Corte entendeu pela existência da repercussão geral (RE: 6023471 MG, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento 20/09/2011).



    29. Com efeito, sendo que a questão concernente à limitação do Poder de Tributar dos Municípios quanto às alíquotas de ITBI é de inegável repercussão geral, o presente recurso haverá de ser admitido e, de acordo com o que será explanado adiante, provido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o entendimento firmado pelo ilustre Ministro CELSO DE MELLO, no julgamento do AI 168.967/RS, DJ de 28/3/1995, não ampara a pretensão do recorrente. Isto porque a referida decisão reconheceu que a Resolução do Senado 99/81 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 exclusivamente em relação em ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) de competência dos Estados. Entretanto, na hipótese dos autos, a controvérsia gira em torno da alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) de competência dos Municípios - portanto, situação diversa daquela tratada no precedente monocrático.



    Finalmente, em relação à suposta violação ao princípio do não confisco, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “TRIBUTÁRIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. TAXA FLORESTAL. LEI N. 7.163/77. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT; 145, II E § 2º; 150, I E IV; E 152, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Exação fiscal que serve de contrapartida ao exercício do poder de polícia, cujos elementos básicos se encontram definidos em lei, possuindo base de cálculo distinta da de outros impostos, qual seja, o custo estimado do serviço de fiscalização. Efeito confiscatório insuscetível de ser apreciado pelo STF, em recurso extraordinário, em face da necessidade de reexame de prova. Súmula 279 do STF. Descabimento da alegação de ofensa ao princípio da isonomia, por razões óbvias, diante do incentivo fiscal, em forma de redução do tributo, previsto para as indústrias que comprovarem a realização de reflorestamento proporcional ao seu consumo de carvão vegetal. Recurso não conhecido.” (RE 239.397, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 28/4/2000)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Nulidade da CDA. Alíquota. Alegação de violação ao princípio do não confisco. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Prescrição intercorrente. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.282-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE. MULTA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.405.654-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/2/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAODINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente